Tribunal: TJSP
Processo: 2271079-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisões que rejeitaram o pedido de incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor executado pela agravante, nos termos do art. 523, §1o, CPC - No cumprimento de sentença, necessária a intimação da parte devedora para o pagamento do valor do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários de advogado fixado em

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisões que rejeitaram o pedido de incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor executado pela agravante, nos termos do art. 523, §1o, CPC - No cumprimento de sentença, necessária a intimação da parte devedora para o pagamento do valor do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários de advogado fixado em 10% sobre o valor devido, por aplicação do disposto no art. 523, caput e §§ 1o e 2o, do CPC – MM Juízo da causa agiu com acerto ao indeferir a pretensão da parte credora agravante de incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, devidos pelo não pagamento do débito no prazo de 15 dias, contados da intimação para pagamento, nos termos do art. 523, §1o, CPC/2015, pois (a) em momento algum da fase de cumprimento definitivo de sentença, para fins de execução do julgado proferido nos autos da ação de conhecimento, transitado em julgado em 29.07.2019, o banco executado foi intimado para pagamento voluntário do débito, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, em caso de não pagamento do débito no prazo de 15 dias, nos termos do art. 523, §1o, CPC/2015; (b) somente quando da intimação para pagamento do débito, em cumprimento provisório de sentença, houve cominação, pelo MM Juízo da causa, da incidência da multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, em caso de não pagamento do débito no prazo de 15 dias, sendo certo que o devedor realizou o depósito do débito exequendo no prazo para pagamento voluntário; (c) como bem salientado pelo MM Juízo da causa, a credora agravante ainda não se desincumbiu do ônus da apresentação da planilha de cálculo do débito exequendo, decotando dos valores aqueles já depositados em juízo pelo devedor, de forma que ainda não houve sequer a fixação do real quantum debeatur, para fins de intimação para pagamento pelo banco executado, sendo, de rigor, (d) a manutenção das rr. decisões agravadas.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2271079-60.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000131560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271079-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante JOSEFINA
SANTOS GUIMARÃES, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271079-60.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 35207
Agravo de Instrumento no 2271079-60.2019.8.26.0000
Comarca: Santos 7a Vara Cível
Agravante: Josefina Santos Guimarães
Agravado: Itau Unibanco S/A
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisões que rejeitaram o
pedido de incidência de multa de 10% e honorários advocatícios
de 10% sobre o valor executado pela agravante, nos termos do art.
523, §1o, CPC - No cumprimento de sentença, necessária a
intimação da parte devedora para o pagamento do valor do débito,
no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10% e
honorários de advogado fixado em 10% sobre o valor devido, por
aplicação do disposto no art. 523, caput e §§ 1o e 2o, do CPC
MM Juízo da causa agiu com acerto ao indeferir a pretensão da
parte credora agravante de incidência de multa de 10% e
honorários advocatícios de 10%, devidos pelo não pagamento do
débito no prazo de 15 dias, contados da intimação para pagamento,
nos termos do art. 523, §1o, CPC/2015, pois (a) em momento
algum da fase de cumprimento definitivo de sentença, para fins de
execução do julgado proferido nos autos da ação de conhecimento,
transitado em julgado em 29.07.2019, o banco executado foi
intimado para pagamento voluntário do débito, sob pena de multa
de 10% e honorários advocatícios de 10%, em caso de não
pagamento do débito no prazo de 15 dias, nos termos do art. 523,
§1o, CPC/2015; (b) somente quando da intimação para pagamento
do débito, em cumprimento provisório de sentença, houve
cominação, pelo MM Juízo da causa, da incidência da multa de
10% e honorários advocatícios de 10%, em caso de não pagamento
do débito no prazo de 15 dias, sendo certo que o devedor realizou
o depósito do débito exequendo no prazo para pagamento
voluntário; (c) como bem salientado pelo MM Juízo da causa, a
credora agravante ainda não se desincumbiu do ônus da
apresentação da planilha de cálculo do débito exequendo,
decotando dos valores aqueles já depositados em juízo pelo
devedor, de forma que ainda não houve sequer a fixação do real
quantum debeatur, para fins de intimação para pagamento pelo
banco executado, sendo, de rigor, (d) a manutenção das rr.
decisões agravadas.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra as rr.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271079-60.2019.8.26.0000 -Voto no
3
decisões, cujas cópias se encontram a fls. 224/227 e 238/239, que rejeitaram o pedido de
incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor executado pela
agravante, nos termos do art. 523, §1o, CPC.
A agravante sustenta que: (a) “(...) se levarmos em conta a
intimação do primeiro despacho, para que a agravada pagasse o saldo remanescente no
importe de R$19.032,66, despacho este que se deu em 06/08/2019, bem como, que a
agravada pagou tal montante parcialmente e apenas impugnou os cálculos de liquidação da
agravante em 02/10/2019, temos que as verbas previstas no artigo 523, § 1o, do CPC
devem ser aplicadas em relação ao saldo remanescente”; (b) “(...) além dos inúmeros
prazos que o juízo de origem concedeu a agravada, um deles constou de forma expressa o
prazo para pagamento do saldo remanescente, em 15 dias (fls. 134 origem), sob pena de
prosseguimento da execução com apreciação dos pedidos de fls. 129/132 (inclusão de
multa e honorários, constantes no artigo 523, §1o do CPC e penhora online de ativos
financeiros), sendo que referido despacho foi publicado em 14/08/2019 (fls. 136 origem),
tendo decorrido referido prazo “in albis” pela agravada, conforme certificado pela serventia
as fls. 141”; (c) “(...) da analise dos autos verifica-se que após sucessivos pedidos de
penhora online de ativos financeiros da agravada e aplicação das verbas previstas no artigo
523, § 1o, do CPC, bem como, após a sucessiva concessão de prazo dada pelo juízo “a quo”
para a agravada realizar o pagamento do saldo remanescente, o próprio cartório da origem
certificou ter decorrido o prazo legal da agravada para pagamento do saldo remanescente
(fls. 141 da origem), quando, somente então, foi realizada a penhora online de ativos
financeiros da agravada” e (d) “(...) uma vez que a agravante apresentou em 01/08/2019
(fls. 90/94 da origem), o seu memorial de cálculos, quanto ao saldo devido a mesma, bem
como, que o próprio cartório do juízo de origem certificou em 09/09/2019 ter decorrido o
prazo legal concedido no despacho de fls 134, sem que o agravado efetuasse o pagamento
do valor remanescente apontado pela exequente, bem como, que em consulta junto ao
Portal de Custas, não localizou depósito efetuado nos autos, em nome das partes, com
relação ao valor em questão (fls. 141 da origem), devido as verbas previstas no artigo 523,
§ 1o do CPC”.
O presente recurso foi distribuído por prevenção à Apelação
no1001587-76.2018 (fls. 10).
O agravado ofereceu resposta (fls. 14/19), insistindo que: (a)
“A questão paira acerca da intimação do Executado para pagamento, de modo que após a
conversão do cumprimento de sentença em definitivo (fls. 90-94) o Executado foi intimado
para se manifestar no prazo de cinco dias (fls. 116), não havendo nenhuma menção à
intimação nos termos do artigo, 523, §1o, do CPC”; (b) “Às fls. 120, pelo Banco Executado
foi realizado o pagamento voluntário, com a juntada de comprovante (fls.123). Todavia, às
fls. 129-132, a parte Exequente apresenta cálculo em total desconformidade com a
realidade fática, posto que inclui indevidamente, as verbas contidas no artigo 523, § 1o, do
CPC, sem, contudo, haver nenhuma intimação da magistrada neste sentido e autorizando a
inclusão de referidas verbas” e (c) “(...) não houve intimação do Executado com fulcro no
artigo, 523, § 1o, do CPC, considerando as peculiaridades do caso em tela, e ainda a
efetivação de pagamento voluntário por parte do Banco Executado, não havendo assim
qualquer razoabilidade em sua irresignação”.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271079-60.2019.8.26.0000 -Voto no
4
1. Trata-se de ação nominada de “ação de obrigação de não
fazer com pedido liminar cumulada com indenização por danos morais” promovida pela
agravante contra o agravado.
A ação foi julgada nos seguintes termos: “Diante do exposto,
acolho os pedidos formulados na inicial por JOSEFINA SANTOS GUIMARÃES em face
de BANCO ITAÚ S/A, condenando o réu a abster-se de cobrar a autora por via
administrativa/extrajudicial pelo débito decorrente do contrato de alienação fiduciária
firmado por terceiro e encartado a fls. 27/34, bem como condeno o réu ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, com juros de mora de 1% ao mês a
contar do evento danoso (01/11/2017) e correção monetária pelos índices da Tabela Prática
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a contar da presente data. Confirmo a tutela
de urgência, mantendo a multa diária por descumprimento em R$ 500,00, por dia, com a
observação de que esta incidirá por dia em que for constatada a realização da cobrança
dispensada a autora em razão da gratuidade, bem como honorários advocatícios, que fixo
em R$1.000,00, por equidade”.
Pelo v. Acórdão de fls. 180/194 dos autos da ação de
conhecimento, transitado em julgado em 29.07.2019 (fls. 187 dos autos da ação de
conhecimento), foi negado provimento ao recurso de apelação do banco réu e dado
provimento, em parte, ao recurso de apelação da parte autora, nos seguintes termos: “Em
resumo, o recurso da parte ré deve ser desprovido e, respeitado o entendimento do MM.
Juízo sentenciante, o recurso da parte autora deve se provido, em parte, para, mantida no
mais, reformar, em parte,a r. sentença para; (a) majorar o valor da indenização por danos
morais para a quantia de R$9.980,00, com incidência de correção monetária a partir deste
julgamento; e (b) majorar a verba honorária para 20% do valor da causa, com incidência de
correção monetária a partir do ajuizamento”.
A agravante iniciou a fase de cumprimento provisório de
sentença em 21.09.2018, requerendo a majoração da multa estipulada para o
descumprimento da obrigação de não fazer e o pagamento do valor de R$14.979,22, para
setembro de 2018 (fls. 01/08 dos autos de origem).
O agravante efetuou o depósito do valor de R$14.979,22, em
10.10.2018 (fls. 53/56 dos autos de origem).
O MM Juízo da causa determinou a majoração da multa para
R$1.000,00 (fls. 77 dos autos de origem).
Após o trânsito em julgado do v. Acórdão proferido, a
agravante requereu a conversão do feito para cumprimento definitivo de sentença, com
intimação do réu para o pagamento do valor de R$19.032,66, nos termos do art. 523, §1o,
CPC, relativo à multa diária, ao dano moral arbitrado e condenação em honorários de
sucumbência (fls. 90/94 dos autos de origem).
O MM Juízo da causa determinou que a parte ré devedora se
manifestasse no prazo de 5 dias (fls. 116 dos autos de origem).
O agravado apresentou comprovante de depósito realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271079-60.2019.8.26.0000 -Voto no
5
em 24.07.2019, no valor de R$2.119,42, para fins de pagamento do valor do débito (fls.
120/123 dos autos de origem).
A credora agravante arguiu a insuficiência do depósito e
requereu a penhora on line de ativos financeiros do devedor no valor de R$20.465,62 (fls.
129/132 dos autos de origem).
O MM Juízo da causa determinou ao agravado o pagamento
do valor remanescente (fls. 134 dos autos de origem), sendo certo que ele se quedou inerte
(fls. 142 dos autos de origem).
Após a determinação de expedição de guia de levantamento
dos valores depositados em juízo, a agravante informou que o valor não satisfazia o seu
crédito e requereu novamente a penhora on line no valor de R$20.757,49 (fls. 148 dos
autos de origem).
Realizada a penhora on line de ativos financeiros em nome da
parte agravada no valor de R$20.757,49 (fls. 152/167 dos autos de origem), o agravante
ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo: (a) o cumprimento integral
da obrigação de fazer; (b) a existência de depósito nos autos do valor de R$23.126,45 e (c)
excesso de execução, pois “sem que o Executado fosse intimado para pagamento no prazo
de 15 dias nos termos do Art. 523, §1o do CPC, a parte exequente apresentou cálculos com
acréscimo de multa e honorários de 10% da fase de cumprimento de sentença e pedido de
penhora” (fls. 172/186 dos autos de origem).
Após manifestação da credora (fls. 203/223 dos autos de
origem), o MM Juízo da causa proferiu a r. decisão agravada, nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de IMPUGNAÇÃO interposta por ITAÚ UNIBANCO S/A nos
autos do cumprimento de sentença proposta por JOSEFINA SANTOS
GUIMARÃES.
Inicialmente, sustenta que não há preclusão quanto a erro material em
cálculo judicial, que pode ser corrigido de ofício. Sustentou o integral
cumprimento da obrigação de fazer, inibindo totalmente a cobrança do
débito através do número de telefone da exequente. Aduziu que a
exequente não fez prova da existência de cobranças por telefone, pois
junta apenas fotos de seu aparelho telefônico, que não comprovam que a
ligação recebida era de cobrança ou que tenha sido realizada em seu
nome. Apontou excesso de execução, afirmando que a exequente não
considerou em seus cálculos as datas dos depósitos realizados nos autos.
Alegou não ter sido intimado para pagamento do débito em 15 dias, nos
termos do artigo 523, § 1o, do CPC, não podendo incidir a multa e os
honorários previstos em referido dispositivo. Ressaltou que há o valor de
R$ 29.126,45 depositado nos autos, ao passo que o valor atualizado da
indenização por danos morais e honorários sucumbenciais é de R$
14.092,24. Quanto à multa, aduziu que, caso se considere devida, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271079-60.2019.8.26.0000 -Voto no
6
ser observado o valor de R$ 11.781,42, que não pode ser atualizado após
o depósito realizado nos autos, que fez cessar a mora, inexistindo prova
de descumprimento posterior. Indiciou que, caso não se afaste a multa, o
débito total é de R$ 25.838,42 e a existência de depósitos nos autos no
valor de R$ 29.126,45, resultando em excesso no montante de R$
3.288.03. Em caso de afastamento da multa, o débito é apenas de R$
14.092,24, configurando excesso no montante de R$ 15.034,21.
Subsidiariamente, requereu a diminuição do valor das astreintes para R$
5.000,00, que entende razoável. Requereu o acolhimento da impugnação
e o levantamento do valor em excesso. Juntou documentos (fls. 187/199).
A exequente apresentou manifestação (fls. 203/223) alegando que o
executado pretende rediscutir o mérito da demanda, já estando preclusa a
discussão acerca das astreintes, devendo a impugnação ser rejeitada
liminarmente. Refutou a afirmação de que o executado cumpriu sua
obrigação, o que não ocorreu, tanto que o valor da multa diária foi
majorado em 31/10/2018, mais de 8 meses depois da data em que o
executado alegou ter inibido as cobranças, em 21/02/2018. Requereu a
juntada de mídias digitais comprovando as ligações realizadas no período
em que são cobradas as multas. Alegou que o executado foi devidamente
intimado para pagar o débito em 15 dias, razão pela qual incidem as
verbas de honorários e multa previstas no artigo 523, § 1o, do CPC.
Refutou o pedido de redução das astreintes já vencidas. Afirmou ter
considerado em seus cálculos os depósitos feitos pelo executando, não
prosperando a impugnação nesse ponto, exceto apenas quanto ao
depósito de fls. 191, no valor de R$ 12.027,81, porque realizado de forma
intempestiva, em 06/09/2019. Sustentou que a planilha apresentada pelo
executado, no tocante à indenização por danos morais, está incorreta.
Apontou que o débito remanescente é de R$ 5.446,46 a título de
astreintes, e R$ 13.423,98 a título de danos morais, além de R$ 1.887,04
a título de honorários, perfazendo a soma de R$ 20.757,49. Sustentou a
litigância de má-fé do executado. Requereu a rejeição da impugnação e a
homologação do cálculo de fls. 137/140, reconhecendo o saldo
remanescente no valor de R$ 20.757,49, expedindo-se a guia de
levantamento em seu favor. Requer a juntada das mídias comprovando o
descumprimento da ordem judicial e a incidência da multa diária.
É o breve relato.
DECIDO.
Trata-se de cumprimento de sentença iniciado como provisório e
convertido em definitivo no curso do incidente, após o trânsito em
julgado do v. Acórdão de fls. 95/109, que negou provimento ao recurso
do executado e deu parcial provimento ao recurso da exequente para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 9.980,00 e a
verba honorária para 20% sobre o valor atualizado da causa.
A exequente deflagrou este incidente de cumprimento, então provisório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271079-60.2019.8.26.0000 -Voto no
7
requerendo o pagamento dos valores de R$ 11.746,18, a título de multa
diária pelo descumprimento da tutela provisória, referente ao período de
02/18 até 18/09/18; R$ 2.216,20, a título de indenização por dano moral;
e R$ 1.016,84, a título de honorários advocatícios, perfazendo a soma de
R$ 14.979,22.
Regularmente intimado, o executado realizou o depósito integral do valor
de R$ 14.979,22, conforme comprovantes de fls. 54/56. Com isso, fez
cessar a mora sobre referido montante, que estava integralmente
garantido nos autos.
Logo, é indevida a pretensão da exequente quanto à atualização de tais
valores até a presente data, já que o depósito realizado pelo executado fez
cessar a mora com relação ao montante depositado, não incidindo sobre a
quantia qualquer atualização ou encargos moratórios, os quais somente
são devidos sobre a diferença do valor devido.
Com o provimento do recurso da exequente, em junho de 2019, houve
majoração da indenização por danos morais e da verba honorária. Com
isso, novos valores passaram a ser devidos, relativos à diferença
decorrente da majoração.
Os honorários advocatícios passaram a ser de 20% sobre o valor
atualizado da causa e a indenização por danos morais passou a ser de R$
9.980,00.
Logo, cabia ao exequente a cobrança tão-somente das diferenças em
relação às quantias já pagas nos autos, o que resulta no valor de
honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa (já que os outros
10% já estavam depositados nos autos), e na indenização por danos
morais no valor de R$ 7.980,00 (já que os outros R$ 2.000,00 também já
estavam abrangidos pelo depósito judicial de fls. 54/56).
Em suma, com a petição de fls. 137/140, competia ao exequente apenas
apresentar o cálculo relativo ao débito pendente da indenização por danos
morais (R$ 7.980,00) e das multas diárias incidentes entre o depósito de
fls. 54/55 e a decisão de fls. 77, que reconheceu os descumprimentos e
majorou a multa.
No entanto, o cálculo foi apresentado de forma totalmente equivocada,
realizando atualização sobre o valor integral da condenação,
desconsiderando que os depósitos feitos nos autos fizeram cessar a mora
até montante depositado.
Com isso, foi feito um bloqueio em excesso nas contas do executado, no
montante de R$ 20.757,49, conforme fls. 151/167.
E, além desse bloqueio, o executado realizou depósito nos autos em
setembro de 2019, no valor de R$ 12.027,81.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271079-60.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Dessa forma, os equívocos de cálculo, os sucessivos depósitos e o
bloqueio feitos nos autos, além da discussão acerca da multa diária,
dificultam a realização do cálculo do valor efetivamente devido.
Assim, a fim de estabelecer parâmetros claros e específicos para o
cumprimento de sentença, deverá a exequente apresentar novo cálculo do
débito, observando o seguinte: a) os depósitos feitos nos autos fazem
cessar a mora quanto ao valor depositado, devendo a atualização recair
apenas sobre eventual saldo remanescente; b) as multas diárias cobradas
devem ser apenas aquelas já reconhecidas por decisão judicial, ou seja,
aquelas que incidiram até a decisão de fls. 77; c) o depósito de fls. 54
engloba as quantias indicadas nos cálculos de fls. 41, 42 e 43, de modo
que eventuais diferenças decorrentes do julgamento do v. Acórdão de fls.
95/109 devem ser indicadas de forma discriminada quanto a cada verba
majorada (dano moral e honorários).
Dessa forma, o cálculo do saldo remanescente relativo à indenização por
dano moral fixada em R$ 9.980,00 deve abarcar apenas a diferença, de
R$ 7.980,00, tendo em vista o depósito dos R$ 2.000,00 restantes
(abarcados pelo depósito de fls. 54/55), conforme cálculo de fls. 42. Da
mesma forma, o cálculo relativo aos honorários advocatícios majorados
para 20% deve abarcar apenas o montante de 10% sobre o valor
atualizado da causa, já que os outros 10% já foram depositados nos autos
conforme o cálculo de fls. 43 (também abarcados no depósito de fls.
54/55).
Por fim, deverá a exequente apresentar cálculo atualizado apenas da
multa devida entre o depósito de fls. 54/55 e a decisão de fls. 77.
As multas eventualmente incidentes após a decisão de fls. 77, que
majorou o valor da multa diária, dependem ainda de reconhecimento
judicial e deverão ser objeto de cálculo em momento oportuno, cabendo à
exequente, por ora, trazer aos autos as gravações mencionadas na petição
de fls. 203/223, diante da impugnação do executado de fls. 172/186,
alegando o cumprimento integral da tutela provisória e a cessação das
ligações.
Apresentados os cálculos pela exequente, na forma aqui determinada, e
juntadas as mídias com as gravações acima mencionadas, abra-se vista ao
executado pelo prazo de 10 dias.
Deverá o exequente observar que, quanto aos danos morais, os juros
incidem desde a citação e a atualização monetária incide desde o
arbitramento (tais verbas incidirão apenas sobre a diferença de R$
7.980,00, conforme já observado). Por sua vez, sobre o saldo da verba
honorária, incidem juros e correção monetária desde o arbitramento.
Após o cumprimento das determinações acima, tornem conclusos para
decisão da impugnação ao cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271079-60.2019.8.26.0000 -Voto no
9
Intime-se”.
Contra referida decisão, a agravante ofereceu embargos de
declaração (fls. 232/235 dos autos de origem), os quais foram acolhidos, em parte, pela r.
decisão agravada de fls. 238/239 dos autos de origem, que segue:
“VISTOS.
Fls. 232/235: Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos
contra a decisão de fls. 224/227, alegando a ocorrência de omissão e
contradição.
Os embargos são tempestivos e podem ser recebidos.
É o relatório.
DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis no caso de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do artigo
1022 do Código de Processo Civil.
No caso, assiste razão ao embargante quanto ao termo inicial dos juros
moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, que constou
por erro material como sendo a data da citação, quando o correto seria a
data do evento danoso (01/11/2017), conforme determinado na sentença
de fls. 29/31 Por outro lado, não há omissão quanto à incidência das
verbas previstas no artigo 523, § 1o, do CPC, já que a intimação do
embargado para pagamento se dará somente após a apresentação dos
cálculos pela embargante.
Além disso, também não há que se falar em aplicação do mesmo prazo
concedido para o embargado, já que este deverá se manifestar sobre as
mídias a serem juntadas e sobre os novos cálculos apresentados, o que
justifica prazo mais dilatado em razão da maior complexidade envolvida.
Além disso, com a interposição e o julgamento destes embargos, o prazo
para o embargante foi interrompido e voltará a correr, o que resultará em
prazo mais dilatado.
Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração
opostos, apenas para retificar o termo inicial de incidência de juros
moratórios sobre o valor da condenação por danos morais, que deve ser a
data do evento danoso (01/11/2017).
No mais, permanece a decisão tal como foi lançada.
INT”.
2. A pretensão recursal da agravante é de reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271079-60.2019.8.26.0000 -Voto no
10
decisão agravada, “para fins de se aplicar as verbas previstas no artigo 523, § 1o, do CPC
em relação ao saldo remanescente devido a exequente”.
3. Mantêm-se as rr. decisões agravadas.
3.1. No cumprimento de sentença, necessária a intimação da
parte devedora para o pagamento do valor do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de
incidência de multa de 10% e honorários de advogado fixado em 10% sobre o valor
devido, por aplicação do disposto no art. 523, caput e §§ 1o e 2o, do CPC.
Nesse sentido, a orientação:
(a) do Eg. STJ, em julgamento para efeitos do art. 543-C, do
CPC/1973 (correspondente ao art. 1.036, CPC/2015), visando unificar o entendimento e
orientar a solução de recursos repetitivos, relativos à incidência de multa do art. 475-J,
CPC/1973 (correspondente ao art. 523, §1o, CPC/2015): “PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
TÍTULO JUDICIAL. MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO APENAS NA PESSOA DO ADVOGADO DO DEVEDOR,
MEDIANTE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. 1. Para fins do art. 543-C
do CPC: Na fase de cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado, na
pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o
pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso não o efetue,
passará a incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre montante da condenação
(art. 475-J do CPC). 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido, apenas
para sanar o erro material detectado no acórdão que julgou os embargos de
declaração, de modo que não há falar em aplicação da multa do artigo 538, parágrafo
único, do Código de Processo Civil” (CE, REsp 1262933 / RJ, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 19/06/2013,DJe 20/08/2013, o destaque não consta do original) e
(b) deste Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Cumprimento de
sentença. Determinação de indisponibilidade de ativos financeiros da agravante para
garantia da execução. Pagamento espontâneo da obrigação. Prazo de quinze dias para
cumprimento da obrigação que não se inicia de forma automática após o trânsito em
julgado do título judicial. Necessário requerimento da exequente para que a
executada seja intimada a efetuar o pagamento da obrigação. Exegese do artigo 523,
"caput", CPC/2015. Cumprimento de sentença postulado pelos credores, sendo que a
devedora, antes de intimada, efetuou o depósito do débito principal, acrescido de juros e
correção monetária. Não incidência da multa prevista no art. 523, §1o, CPC/2015, que
pressupõe prévia intimação da parte executada. Obrigação quitada. Extinção do
cumprimento de sentença. Constrição dos ativos da agravante que deve ser afastada.
Decisão reformada. Recurso provido” (9a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no2177054-89.2018.8.26.0000, rel. Des. Manoel Ribeiro, j. 19/07/2019, o
destaque não consta do original) e (b) “AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de
indenização por danos morais
Fase de cumprimento de sentença objetivando
cobrança da multa de 10% do CPC/73, artigo 475-J - Decisão que acolhe a
impugnação ofertada pela executada e determina retorno dos autos ao contador para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271079-60.2019.8.26.0000 -Voto no
11
exclusão da multa O regramento incidente no cumprimento de sentença é o do
NCPC, artigo 523, consoante artigo 14 - Necessária seria intimação do devedor no
cumprimento de sentença, mesmo à égide do CPC/73, de modo que a multa somente
poderia incidir caso fosse descumprida a ordem judicial, o que não ocorreu na
hipótese dos autos Precedente STJ - Pagamento voluntário efetuado mesmo antes de
qualquer intimação - Decisão mantida - Recurso desprovido” (15a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no2245459-80.2018.8.26.0000, rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. 17/01/2019, o destaque não consta do original).
3.2. Na espécie: (a) a agravante iniciou a fase de
cumprimento provisório de sentença em 21.09.2018, requerendo a majoração da multa
estipulada para o descumprimento da obrigação de não fazer e o pagamento do valor de
R$14.979,22, para setembro de 2018 (fls. 01/08 dos autos de origem); (b) o banco foi
intimado para pagamento do débito, nos termos do art. 513, §2o e 523, CPC/2015 (fls. 44
dos autos de origem); (c) dentro do prazo de 15 dias, o agravante efetuou o depósito do
valor de R$14.979,22, em 10.10.2018 (fls. 53/56 dos autos de origem); (c) após o trânsito
em julgado do v. Acórdão proferido na ação de conhecimento (29.07.2019), a agravante
requereu a conversão do feito para cumprimento definitivo de sentença, com intimação do
réu para o pagamento do valor de R$19.032,66, nos termos do art. 523, §1o, CPC, relativo
à multa diária, ao dano moral arbitrado e condenação em honorários de sucumbência (fls.
90/94 dos autos de origem); (d) o agravado apresentou comprovante de depósito realizado
em 24.07.2019, no valor de R$2.119,42, para fins de pagamento do valor do débito e
extinção do feito, nos termos do art. 924, II, CPC (fls. 120/123 dos autos de origem); (e)
após a arguição pela credora agravante de insuficiência do depósito (fls. 129/132 dos autos
de origem), o MM Juízo da causa determinou ao agravado o pagamento do valor
remanescente, sem que houvesse a previsão de incidência da multa de 10% e honorários
advocatícios de 10%, em caso de não pagamento do débito no prazo de 15 dias, nos termos
do art. 523, §1o, CPC/2015 (fls. 134 dos autos de origem) e (f) em impugnação ao
cumprimento de sentença, o agravante arguiu excesso de execução, pois “sem que o
Executado fosse intimado para pagamento no prazo de 15 dias nos termos do Art. 523, §1o
do CPC, a parte exequente apresentou cálculos com acréscimo de multa e honorários de
10% da fase de cumprimento de sentença e pedido de penhora” (fls. 172/186 dos autos de
origem).
Aplicando à espécie as premissas supra, reconhece-se que o
MM Juízo da causa agiu com acerto ao indeferir a pretensão da parte credora agravante de
incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, devidos pelo não
pagamento do débito no prazo de 15 dias, contados da intimação para pagamento, nos
termos do art. 523, §1o, CPC/2015, pois (a) em momento algum da fase de cumprimento
definitivo de sentença, para fins de execução do julgado proferido pelo v. Acórdão de fls.
180/194 dos autos da ação de conhecimento, transitado em julgado em 29.07.2019, o banco
executado foi intimado para pagamento voluntário do débito, sob pena de multa de 10% e
honorários advocatícios de 10%, em caso de não pagamento do débito no prazo de 15 dias,
nos termos do art. 523, §1o, CPC/2015; (b) somente quando da intimação para pagamento
do débito, em cumprimento provisório de sentença, houve cominação, pelo MM Juízo
da causa, da incidência da multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, em caso de não
pagamento do débito no prazo de 15 dias (fls. 44 dos autos de origem), sendo certo que o
devedor realizou o depósito do débito exequendo no prazo para pagamento voluntário (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271079-60.2019.8.26.0000 -Voto no
12
53/56 dos autos de origem); (c) como bem salientado pelo MM Juízo da causa, a credora
agravante ainda não se desincumbiu do ônus da apresentação da planilha de cálculo do
débito exequendo, decotando dos valores aqueles já depositados em juízo pelo devedor, de
forma que ainda não houve sequer a fixação do real quantum debeatur, para fins de
intimação para pagamento pelo banco executado, sendo, de rigor, (d) a manutenção das rr.
decisões agravadas.
Isto é o quanto basta para o desprovimento do recurso.
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator